Tribunal: STF
Processo: HC 209624
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Regime inicial de cumprimento de pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Tiago Leardini Bellucci em favor de Daniel Ricardo Correa e Dara Lima Ribeiro, contra decisão monocrática da lavra da Ministra Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar no HC 706.659/SP (evento 5). 



    Os Pacientes foram condenados à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Extraio do ato dito coator: 



    “(…)



    É o relatório. 



    Ausente o periculum in mora, pois os pacientes estão soltos, uma vez que lhes foi garantido o direito de recorrer em liberdade (fl. 19), e não há comprovação do trânsito em julgado da condenação.



      Afora isso, a providência cautelar perseguida é induvidosamente satisfativa pelos seus efeitos definitivos, necessariamente decorrentes da desconstituição da eficácia do ato impugnado, o que está a exigir uma análise bem mais detalhada do caso. 



    Indefiro o pedido liminar. “



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de fixar o regime inicial mais brando e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos dada a pequena quantidade de droga apreendida. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório. 



    Decido. 



    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula 691/STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 



    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘Ausente o periculum in mora, pois os pacientes estão soltos, uma vez que lhes foi garantido o direito de recorrer em liberdade (fl. 19), e não há comprovação do trânsito em julgado da condenação. Afora isso, a providência cautelar perseguida é induvidosamente satisfativa pelos seus efeitos definitivos, necessariamente decorrentes da desconstituição da eficácia do ato impugnado, o que está a exigir uma análise bem mais detalhada do caso’ (destaquei).



    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora